Tribunal: TJES
Processo: 5002402-88.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002402-88.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: DENISE VALENTE ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002402-88.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDA: DENISE VALENTE ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO TRANSPORTE. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que foi contratada em regime de designação temporária pelo requerido em 04 de maio de 2022 e nunca recebeu vale-transporte, embora exista previsão legal para realização do pagamento.

Em sede de Contestação, o município argumenta pela inaplicabilidade do Estatuto dos Servidores Federais ao município de Marataízes, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, declarando o direito da autora de receber vale-transporte, nos termos do artigo 9, inciso VI, da Lei n° 1999/2018, além de condenar o requerido ao pagamento da verba a partir do mês de maio 2022 até o final do contrato, enquanto a legislação municipal assim garantir.

O recorrente aduz que o edital de contratação da recorrida estabeleceu critério limitador ao vale-transporte, que somente será adimplido em relação a deslocamento ocorrido dentro do município de Marataízes. Assim, requer seja reconhecida a juridicidade da norma editalícia que limitou o vale-transporte à intramunicipalidade.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos processuais, verifico que as teses lançadas pelo recorrente são inéditas no feito, não tendo sido suscitadas na peça contestatória, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Destarte, o Recurso Inominado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito do recorrente,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)